Tribunal: STF
Processo: Inq 4878
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Presidente da República, JAIR BOLSONARO, representado nesta oportunidade pela Advocacia-Geral da União – AGU, a qual formalizada em petição nº 3671/2022, protocolizada nesta data, às 13h:49 e recebida no Gabinete às 14h:08. 



    A AGU requer, caso não haja reconsideração da decisão, seja o recurso submetido ao Plenário, a fim de que seja reformada a decisão agravada, “explicitando-se que ao agente político é garantida a escolha constitucional e convencional de não comparecimento em depoimento em seara investigativa”.



    É o relatório. DECIDO.



    A Advocacia-Geral da União – AGU protocolou a petição nº 3671/2022, nesta data, às 13h:49 – 11 minutos antes do horário agendado para o interrogatório – e recebida no Gabinete às 14h:08, sabendo tratar-se de RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO POR PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA.



    Como consignei na decisão agravada, em 29/11/2021, após deferir requerimento da autoridade policial, a fim de que a Polícia Federal procedesse à oitiva pessoal do Presidente da República JAIR BOLSONARO, no prazo de 15 (quinze) dias, concedi a oportunidade de prévio ajuste de local, dia e hora.



    Dessa maneira, tendo tomado ciência da decisão de realização de interrogatório pessoal em 29/11/2021, por intermédio do Ofício nº 536307/2021 – SR/PF/DF, a Defesa teria o prazo de 5 dias para interpor o competente agravo, ou seja, até o dia 06/12/2021, caso pretendesse que a discussão fosse levada ao Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ocorre, entretanto, que o investigado, ao tomar ciência da decisão, não interpôs qualquer recurso no prazo processual adequado. Pelo contrário, a defesa expressamente concordou com a sua oitiva e solicitou, por intermédio de petição, protocolada em 10/12/2021, a concessão de prazo adicional de 60 (sessenta) dias para a sua realização, em razão de compromissos firmados em sua agenda presidencial previstos para o período de final de ano, o “que dificultam sobremaneira a sinalização de dia e hora no exíguo lapso ofertado pela Senhora Delegada de Polícia Federal", oportunidade em que determinei a prorrogação do prazo para a realização da sua oitiva, concedendo mais 45 (quarenta e cinco) dias, com termo final em 28/01/2022, resultando no total de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da diligência.



    No ponto, convém rememorar – diferentemente do que, estranhamente alegado pela AGU no presente agravo – que, ao formular o pedido de dilação do prazo para a sua oitiva, o Presidente concordou expressamente com seu depoimento pessoal e restou acentuado que:



    “o Senhor Presidente da República, em homenagem aos princípios da cooperação e boa-fé processuais, atenderá ao contido no Ofício nº 536307/2021-SR/PF/DF.”



    Observe-se que esse posicionamento foi idêntico àquele ocorrido no INQ 4831/DF, onde a defesa do Presidente da República, expressamente, aceitou sua participação pessoal no interrogatório, tendo salientado:



    “(…) o Requerente manifesta perante essa Suprema Corte o seu interesse em prestar depoimento em relação aos fatos objeto deste Inquérito mediante comparecimento pessoal.



    Nesta oportunidade, requer lhe seja facultada a possibilidade de ser inquirido em local, dia e hora previamente ajustados, em aplicação ao que prevê o artigo 221, caput do Código de Processo Penal, prerrogativa que compatibilizará o pleno exercício das funções de Chefe de Estado e do seu direito de defesa na ocasião da prestação de depoimento em modo presencial.”



    No dia 26/1/2022, às 22h:46, horas antes do vencimento do prazo de 60 (sessenta dias) para que o Presidente da República indicasse local, dia e horário para a realização da sua oitiva, a AGU protocolou nova petição, na qual, alterando anterior posicionamento do investigado, informou que não indicaria local, dia e horário para sua oitiva, como também declinava de comparecer ao ato processual destinado à sua oitiva.



    Na decisão agravada, destaquei que nossa CONSTITUIÇÃO FEDERAL, apesar de garantir o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, não consagra o "direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais" ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a participar de atos procedimentais ou processuais futuros, que poderão ser estabelecidos legalmente dentro do devido processo legal, máxime quando já definidos ou aceitos pela defesa, como na presente hipótese em que, inclusive, houve concordância do investigado em participar do ato procedimental e solicitação de dilação de prazo para o seu agendamento.



    A alteração de posicionamento do investigado – que, expressamente, assentiu em depor pessoalmente “em homenagem aos princípios da cooperação e boa-fé processuais” – não afasta a PRECLUSÃO TEMPORAL já ocorrida, pois não tem o condão de restituir o prazo processual para interposição de recurso de uma decisão proferida em 29/11/2021, cuja ciência foi dada à defesa na mesma data e o término do prazo para interposição de eventual agravo regimental encerrou-se em 06/12/2021.



    Não bastasse a ocorrência da PRECLUSÃO TEMPORAL, comportamentos processuais contraditórios são inadmissíveis e se sujeitam à PRECLUSÃO LÓGICA, dada a evidente incompatibilidade entre os atos em exame, consubstanciados na anterior aceitação pelo investigado em comparecer à sua oitiva em momento oportuno – tendo inclusive solicitado dilação de prazo – e na sua posterior recusa.



    Como salientado por essa SUPREMA CORTE:



    “Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium (RHC 189.088/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021). 



    Conferir, no mesmo sentido: HC-AgR-ED 195.109/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021.



    Nesse contexto, é de rigor o RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO.



    DIANTE DE TODO O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL, POR INTEMPESTIVIDADE.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente